Tribunal: TCU
Processo: 011.062/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10516/2023-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 011.062/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.522/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Regional das Escola Família Agricola do Piaui (07.099.045/0001-04); Luís Costa e Silva (XXX.385.532-XX); Maria Alice Dias (XXX.793.693-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio Roberto Pereira Rodrigues (10.654/OAB-PI), representando Maria Alice Dias; André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Superintendência da Caixa Econômica Federal No Estado do Piauí. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: VISTOS e relacionados estes autos de expediente apresentado pela Sra. Maria Alice Dias (peça 112), requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC Processo 042.522/2021-8 , apenso) e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida (ofício de peça 15 do processo de CBEx), Considerando que, nos casos em que o processo de cobrança executiva tiver sido constituído, a Resolução-TCU 344/2022 (art. 10, parágrafo único), preceitua " no caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores ", Considerando que o prazo para a apresentação da prestação de contas venceu em 29/9/2016 e este é o marco inicial dos prazos interruptivos (art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022), Considerando que a sra. Maria Alice Dias foi ouvida em audiência em 13/9/2018 (peça 18), Considerando que, mediante o Acórdão 6554/2021-TCU-Primeira Câmara , de 26/4/2021, a sra. Maria Alice Dias sofreu sanção em razão da omissão no dever de prestar contas, Considerando que não ocorreram as prescrições ressarcitória ou indenizatória, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: 1.8.1. recepcionar o expediente (peça 112) como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 e § 3o do artigo 50 da Resolução-TCU 259/2014, e indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição punitiva e ressarcitória, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022; 1.8.2. dar ciência deste acórdão à peticionante.